Tribunal: TJSP
Processo: 0027333-45.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
res nos 837/97 e 1.122/2010, que reestruturaram as carreiras das autoras, estabelecendo novos padrões de vencimentos em reais para os agentes penitenciários, com novo plano de cargos vencimentos e salários, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A SER VERIFICADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A reestruturação do quadro de funcionários inaugurou o decurso do prazo prescricional, a partir de quando os servidores tinham cinco anos para pleitear as diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos. II – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros de mora e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Sucumbência recíproca. RETRATAÇÃO PARCIAL do JULGADO. Recurso de apelação da Fazenda Estadual parcialmente provido, prejudicado o apelo das autoras.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0027333-45.2012.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Outros números:

27333452012826005350000

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Retratação parcial do julgado. I – CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira (RE no 561.836/RN – Tema 5 do STF). Leis Complementares

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Retratação parcial do julgado. I – CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira (RE no 561.836/RN – Tema 5 do STF). Leis Complementares nos 837/97 e 1.122/2010, que reestruturaram as carreiras das autoras, estabelecendo novos padrões de vencimentos em reais para os agentes penitenciários, com novo plano de cargos vencimentos e salários, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A SER VERIFICADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A reestruturação do quadro de funcionários inaugurou o decurso do prazo prescricional, a partir de quando os servidores tinham cinco anos para pleitear as diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos. II – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros de mora e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Sucumbência recíproca. RETRATAÇÃO PARCIAL do JULGADO. Recurso de apelação da Fazenda Estadual parcialmente provido, prejudicado o apelo das autoras.